Tribunal: TJBA
Processo: 8028292-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028292-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SERGIO LUIS NOGUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIDAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE. CET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Nos termos dos contracheques
anexados, restou demonstrado que a impetrante percebe pensão liquida em valor adequado a concessão da gratuidade, portanto se enquadra nos critérios para a concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.

2.Quanto a preliminar de inadequação da via eleita, razão não assiste ao Estado da Bahia, já que os Impetrantes insurgem-se contra ato omissivo concreto consistente na não percepção da gratificação.

3.
No que diz respeito a preliminar de prescrição de fundo de direito e decadência de impetração, diversamente do quanto afirmado pelo recorrente, a temática desenvolvida nestes autos não compreende a edição de ato único, mas a percepção contínua de vantagem pecuniária já percebida pelo impetrante em seus proventos de inatividade. Assim, cabível a incidência da prescrição quinquenal a
tinente às relações de trato sucessivo, abordada na súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4
. N
o que tange à afirmação da existência de Mandado de Segurança Coletivo que versa sobre a matéria discutida nesses autos, cabe citar que é entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça acerca da inexistência de litispendência entre a ação coletiva e individual, ainda que tenham como objeto a tutela do mesmo direito individual homogêneo.

5
. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça, adotado por esta Relatoria em observância ao princípio do colegiado, a gratificação de CET no percentual de 125 % (cento e vinte e cinco por cento)
para os oficiais,
tem caráter genérico, sendo devida aos policiais da ativa e consequente extensão por paridade e equidade aos aposentados e pensionistas.

6
.
No caso em apreço, a parte Impetrante integrava as fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia de acordo com o BGO apresentado, foi para a reserva, alçando o cargo de 1.º Tenente cujos policiais da ativa percebem a CET no percentual de 125% inerente a este posto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
80
28292
-
67
.202
5
.8.05.0000
em que figura como Impetrante,
SERGIO LUIS NOGUEIRA COSTA

e, como Impetrado
,
o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, em
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2027.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça